Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INDEVIDA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SERASA – FALTA DE ANÁLISE – CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. A pretensão deduzida na inicial é de reparação por danos morais in re ipsa, decorrente da negativação do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito por dívida que não contraiu. No caso, o autor afirma que não celebrou qualquer contrato de crédito (cartão de crédito) com as requeridas. Ainda na inicial o autor narrou que as requeridas já haviam reconhecido a inexistência de relação contratual, realizando, inclusive, a baixa da restrição de crédito, razão pela qual seria necessária a expedição de ofício ao SPC e ao SERASA, conforme item D do pedido (ID 31525465 - Pág. 7).
3. Por seu turno, referido pedido foi indeferido por ocasião da prolação da sentença, nos seguintes termos:
“Neste ponto, destaco que competia ao demandante ter diligenciado junto aos órgãos de proteção ao crédito a fim de comprovar eventual negativação perpetrada pelos réus (artigo 373, inciso I, do CPC), todavia, analisando a documentação do processo, não restou comprovada qualquer negativação do nome do autor por solicitação de qualquer das partes requeridas.
Com isso, os pedidos de itens “d” (expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito) e “e” (compensação por danos morais) devem ser rejeitados.”
4. Há indícios nos autos de que o nome do autor tenha sido negativado, conforme áudios juntados aos autos, onde a preposta das requeridas afirma nesse sentido. De outro lado, ainda na inicial, o autor relatou que o SERASA não fornece histórico de negativações já excluídas que não seja por ordem judicial, de modo que, a produção da prova não estava ao alcance da parte autora.
5. Dessa forma, somente mediante a juntada do histórico de negativações do SPC ou do SERASA ou de ambos, é que se pode concluir pela existência de dano moral in re ipsa. Portanto, a fim de evitar prejuízo ao autor por não lhe ser assegurado o amplo direito de defesa, necessária a anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo de origem a quem caberá reabrir a instrução processual a partir da expedição de ofício voltado para requisitar o histórico de negativações do nome do autor.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, conforme item 05 acima.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.